Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. EFEITO DEVOLUTIVO. CONFISSÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS. FAVORÁVEIS. SEMILIBERDADE.

I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

II – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

III – Embora o menor tenha confessado parcialmente a prática do ato infracional, tal circunstância não autoriza a aplicação de medida socioeducativa mais branda.

IV – Demonstrado nos autos que o adolescente apresenta condições sociais e pessoais favoráveis, apesar de possuir registro de uma passagem anterior pela VIJ, impõe-se a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.